Tribunal: TJES
Processo: 5000171-29.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-29.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL VICENTE PONTES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela parte recorrente
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 988712), verifico que esta sustenta, em suma, que:
a)
a sentença deve ser reformada;
b)
a instituição financeira em momento algum imputou ao recorrido o débito contraído por sua genitora e sua esposa, tendo esse plena ciência que os débitos pertenciam a elas
;
c)
tal informação, titularidade do débito, constavam inclusive no contrato de novação realizado com o recorrido;
d)
em razão do recorrido ter ciência a quem pertenciam os débitos não se vislumbra a figura de erro escusável hábil a anular o negócio jurídico, como equivocadamente se constou na sentença;
e)

o recorrido não alegou que a sua ignorância quanto a transmissão das dívidas foi fator determinante para celebração do contrato de novação;
f)
o recorrido apenas alegou a inexistência da obrigação em razão disposto no art. 16 da Lei 1.046/50, a qual foi revogada
;
g)
o contrato é válido;
h)
não houve cobrança indevida a ensejar a repetição do indébito e/ou dano moral.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se há nulidade ou anulabilidade no negócio jurídico firmado entre as partes.

Compulsando detidamente aos autos verifico que a genitora do recorrido celebrou um contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira recorrente, contrato n° 09-105021, se comprometendo a quitar o débito através do pagamento de sessenta parcelas mensais e sucessivas de R$ 130,76 cada, com início em 08/09/2009 e término em 07/08/2014.

Ocorre que a genitora do recorrido faleceu em 25/11/2013, razão pela qual as parcelas vencidas após tal data ficaram em aberto.

Do mesmo modo, a esposa do recorrido também celebrou um empréstimo consignado com a instituição financeira recorrente, tendo se comprometido a quitar o seu débito por meio do pagamento de sessenta parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 67,58 cada, com a primeira parcela com vencimento para 09/12/2013 e a última para 07/11/2018.

Entretanto, a cônjuge do recorrido veio a óbito no dia 01/08/2015, cessando, assim, a partir de tal data, os pagamentos do contrato n° 13-127523.

Desta forma, tenho que restou incontroverso nos autos que os débitos que originaram o contrato de novação celebrado entre as partes não pertenciam ao recorrido.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença se equivocou quanto aos fatos apresentados pela parte autora, ora recorrida, eis que esta apenas sustentou em sua inicial que o débito era indevido em razão do disposto no art. 16 da Lei
1.046/50 a qual encontra-se revogada, ou seja, afirma a recorrente que a sentença declarou a nulidade do contrato por motivo não suscitado/declarado pela parte recorrida.

Neste tocante, tenho que razão não assiste a parte recorrente, eis que analisando aos autos não vislumbro qualquer nulidade na sentença guerreada, não havendo assim que se falar em julgamento
extra petita
, isto porque, consoante dispõe um famoso brocardo jurídico: “
da mihi factum dabo tibi ius - dá-me os fatos que te darei o direito”, ou seja, ao autor basta narrar os fatos na inicial, eis que o direito é de conhecimento do juiz.

De fato, uma das matérias de direito alegadas pelo recorrido na inicial foi que o débito de sua esposa e genitora estaria quitada em razão do óbito delas, consoante disciplina o dispositivo legal supramencionado, sendo que o juiz não está adstrito aos artigos de lei indicados pela parte, mas sim, a matéria fática.

Entretanto, a matéria fática indicada na inicial, ou seja, os fatos nela narrados, referem-se a cobranças realizadas pela instituição financeira recorrente ao recorrido em razão de débitos contraídos por seus familiares que haviam falecidos, tendo o levado a erro quanto a obrigação deste em quitar tais dívidas.

Corroborando o aqui exposto, transcrevo trechos da inicial:

“[...]
6.
Inobstante os óbitos, o Requerido, através de seu departamento de cobrança, insistentemente, via telefone, constrangia o Requerente a pagar tais débitos. A pressão psicológica fora tanto que o Requerente, devido à sua idade avançada, baixa escolaridade, estado emocional fragilizado pelas perdas da mãe e da esposa, acabou pagando mensalmente os valores das prestações dos contratos acima, os quais foram refinanciados aos 06/10/2015 e 08/04/2016, conforme cópia de contratos anexas, os quais possuem respectivamente os números 15-103599-00 e 16-033692-00.

7.
Note-se que primeiramente, o Requerente pagou o valor das prestações referentes ao contrato de sua mãe, no valor de R$67,03 (sessenta e sete reais e três centavos), que falecera primeiro. Com o falecimento da esposa, fora feito novo contrato, gerando a obrigação mensal de R$93,56 (noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) o que onerou o valor pago mensalmente para R$161,00 (cento e sessenta e um reais).

[...]

9.
Além do prejuízo material sofrido pelo Requerente, materialmente provado nos autos, dado que pagou algo que não devia, este sofreu também danos morais, dado que além de ter sido diversas vezes pressionado por telefone, sendo informado que era de sua responsabilidade pagar o débito, ao desembolsar dinheiro para os referidos pagamentos mensais, sofreu privação em sua mantença, dado que vive unicamente de seus benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo cada um, tendo que dispender pagamento para algo que não devia. Registra-se que nem a mãe e nem a esposa do Requerente legaram herança, não tendo o mesmo qualquer outro bem ou fonte de renda além das citadas. [...]” (Petição Inicial – ID 988671)

Neste tocante, quanto a inexistência de julgamento
extra petita
, visto que cabe ao juiz atribuir o ordenamento jurídico aplicável no caso concreto com base nos fatos narrados pelas partes, colaciono o seguinte julgado do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Ultrapassado tal ponto, passo a análise da alegação da recorrente de que o recorrido tinha pleno conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Quanto a tal tese, tenho que razão assiste a parte recorrente, de fato, em momento algum o recorrido alegou desconhecer que o contrato celebrado com a instituição financeira se referia a uma novação dos débitos contraídos por sua esposa e por sua genitora.

Ocorre que, como muito bem fundamentado na sentença guerreada, o recorrido foi levado a erro pela instituição financeira recorrente a qual o fez crer que ele era o responsável pelo pagamento de tais débitos.

Calha aqui destacar, que este Juízo não desconhece que o espólio responde pelos débitos do
de cujus
e, após, a partilhar, os herdeiros também respondem por estes, mas no limite da herança recebida.

No caso em comento, inexiste qualquer indício de provas de que o recorrido tenha recebido qualquer valor ou bem a título de herança, ao reverso, eis que este afirma que estas não deixaram bens, como, inclusive, constou nas certidões de óbito.

E mesmo se assim o fosse, ou seja, caso as falecidas possuíssem bens, deveria a instituição financeira diligenciar com o intuito de habilitar o seu crédito no inventário e não realizar cobranças incessantes a um dos herdeiros, como é o caso dos autos.

Ademais, consoante acima exposto, o recorrido somente poderia responder pelo débito nos limites da herança recebida, entretanto, no contrato celebrado com a recorrente este se obrigou, com seu patrimônio pessoal, pelo pagamento do débito.

Desta forma, não é crível que o recorrido, caso tivesse pleno conhecimento que não seria responsável legal pelo adimplemento dos débitos contraídos por sua esposa e sua genitora, iria assumir o pagamento deste perante o banco recorrente.

Do que se depreende dos autos é que a instituição financeira recorrente se aproveitando que o recorrido é idoso e possui baixo grau de instrução impôs a este o pagamento de débitos que não lhe pertenciam, sob a alegação de que ele seria o responsável legal pelo adimplemento.

Isto posto, indubitável a existência de vício de vontade no caso em apreço, por erro substancial, sendo nulos os contratos de novação objeto dos autos.

No mesmo sentido, sendo a cobrança indevida, eis que o recorrido não era o responsável legal pelo débito e foi cobrado incessantemente pela instituição financeira recorrente, este faz jus a restituição em dobro de todo o valor pago, bem como a indenização por dano moral, eis que, por culpa do banco recorrente, foi levado a erro para assumir débito que não lhe pertencia.

Desta forma, impecável a sentença guerreada a qual fundamentadamente declarou a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, determinou a restituição em dobro do valor pago pelo recorrido, bem como reconheceu a ocorrência de dano moral no caso em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente (
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS PELA GENITORA E CÔNJUGE DO RECORRIDO. ÓBITO DAS CONTRATANTES ANTES DE QUITAR OS REFERIDOS CONTRATOS. COBRANÇAS REALIZADOS PELO BANCO RECORRENTE AO RECORRIDO. RECORRIDO QUE É IDOSO E DE POUCA INTRUÇÃO E QUE FOI LEVADO A ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO A OBRIGAÇÃO DESTE EM QUITAR OS DÉBITOS DEIXADOS POR SUA GENITORA E CÔNJUGE AS QUAIS NÃO DEIXARAM BENS A PARTILHAR. RECORRIDO QUE ASSUMIU OS REFERIDOS DÉBITOS POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO BANCO RÉU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA ANULAR OS CONTRATOS DE NOVAÇÃO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO RECORRIDO E CONDENOU A RECORRENTE A INDENIZAR OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA SENTENÇA POR ESTA TER ANULADO O NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DOS AUTOS POR MOTIVO NÃO ALEGADO PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. APLICAÇÃO DO BROCARDO DA
MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.